Tribunal: TJMT
Processo: 1002016-50.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002016-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 496.271.121-00 (RECORRENTE), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), AGENTE FISCAL DE RENDAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. ROL TAXATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública aposentada contra sentença que julgou improcedente o pedido de isenção de imposto de renda, sob o fundamento de que as patologias que a acometem (escoliose, discopatias degenerativas, entre outras) não se enquadram no conceito de paralisia irreversível e incapacitante, previsto no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com base em laudo pericial oficial desfavorável e sem a produção de nova perícia, configura cerceamento de defesa; e (
ii
) definir se o conjunto de patologias que causam limitações funcionais, mas não a perda total de movimento, pode ser enquadrado no conceito de "paralisia irreversível e incapacitante" para fins de isenção de imposto de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento do mérito com base no conjunto probatório existente, notadamente o laudo pericial oficial, quando o magistrado, destinatário final da prova, considera os autos suficientemente instruídos para formar sua convicção, tendo sido assegurado o contraditório à parte.

4. O rol de moléstias graves previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 é taxativo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 250), não admitindo interpretação extensiva para abranger doenças não listadas expressamente.

5. Embora o juiz não esteja
adstrito
ao laudo pericial (Súmula 598 do STJ), a ausência de diagnóstico expresso de "paralisia irreversível e incapacitante" no laudo oficial, corroborada pela insuficiência dos laudos particulares para infirmá-lo, impede o reconhecimento do direito à isenção, que exige interpretação literal da norma tributária (art. 111, II, do CTN).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A não realização de nova perícia médica, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, considera o laudo oficial existente suficiente para o deslinde da causa e garante à parte o direito ao contraditório. 2. Para a concessão da isenção de imposto de renda com base em "paralisia irreversível e incapacitante" (art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88), é indispensável a comprovação, por meio de prova médica conclusiva, da existência da referida moléstia, não sendo suficiente a demonstração de outras patologias que, embora causem limitações funcionais, não se enquadram no conceito legal estrito, dado o caráter taxativo do rol e a necessidade de interpretação literal da norma isentiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Código Tributário Nacional, art. 111, II; Código de Processo Civil,
arts
. 98, §§ 2º e 3º, e 370; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598; STJ, REsp n. 1.116.620/BA, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/08/2010 (Tema 250); Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1072593-24.2023.8.11.0001, Relator Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1017909-18.2024.8.11.0001, Relator Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002016-50.2025.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARLENE AUGUSTO DOS SANTOS

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARLENE AUGUSTO DOS SANTOS ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é pensionista; b) é portadora de patologias graves e incapacitantes desde 2/12/2024, conforme laudos médicos; c) as patologias diagnosticadas são: CID M41.5 (escoliose), CID M51.3 (degeneração especificada de disco intervertebral), CID M75.8 (outras lesões do ombro) e CID J44.8 (doença pulmonar obstrutiva crônica); d) tais patologias configuram paralisia irreversível e incapacitante; e) tem direito à isenção de imposto de renda nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. Requereu: a) a declaração de isenção do imposto de renda desde a descoberta da doença (2024); b) a condenação do Estado à restituição do indébito desde a data da descoberta da doença até a cessação dos descontos.

O juízo singular concluiu que: a) o rol de doenças do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 é taxativo (Tema 250 do STJ); b) o laudo médico particular apresentado pela
parte

reclamante
não atesta de forma contemporânea e categórica a existência de paralisia irreversível e incapacitante; c) a perícia médica oficial realizada pelo MTPREV concluiu que a
parte

reclamante
não é portadora de moléstia grave prevista na Lei Federal nº 7.713/88; d) o laudo oficial identificou as seguintes doenças: M79.7 (fibromialgia), M81 (osteoporose sem fratura patológica) e M75.1 (síndrome do manguito rotador); e) tais doenças não constam do rol taxativo da lei; f) para fins de isenção tributária é indispensável prova médica que ateste de forma contemporânea e categórica a existência da moléstia grave; g) a
parte

reclamante
não preenche os requisitos legais para concessão da isenção. Ao final proferiu
sentença
de improcedência
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem realização de nova perícia por médico especialista; b) o conceito de paralisia irreversível e incapacitante não exige invalidez total, sendo suficiente qualquer grau de limitação para determinadas atividades; c) exigir incapacidade total é criar requisito não previsto em lei, violando o princípio da legalidade tributária; d) os laudos médicos particulares apresentados são detalhados e conclusivos quanto à condição incapacitante; e) o juiz não está vinculado ao laudo pericial oficial, podendo formar convicção com base em outras provas (Súmula 598 do STJ); f) a isenção tem finalidade social de desonerar contribuinte com gastos extraordinários com tratamento; g) há jurisprudência do TJMT reconhecendo isenção com base em documentação médica robusta, dispensando perícia judicial; h) o laudo oficial juntado pelo Estado não foi realizado por médico habilitado ao quadro de peritos do Judiciário; i) os
arts
. 371 e 479 do CPC estabelecem que o juiz não está vinculado à conclusão da perícia. Requereu o provimento do recurso para: a) preliminarmente, anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos para instrução probatória; b) no mérito, reformar a sentença para julgar procedente
s

os pedidos
, declarando o direito à isenção desde o diagnóstico da doença; c) condenar o Estado à restituição dos valores indevidamente descontados, respeitada a prescrição quinquenal, com juros e correção monetária.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

A parte recorrente alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau julgou a lide com base unicamente no laudo pericial oficial, ignorando as demais provas produzidas.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento motivado, avaliar a necessidade e a pertinência da produção de outras provas para a formação de sua convicção, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o magistrado, visando elucidar a controvérsia sobre a condição de saúde da recorrente, determinou a realização de perícia médica oficial (ID/PJe2 338892375), cujo laudo foi devidamente juntado aos autos (ID/PJe2 338892380). A parte recorrente teve a oportunidade de se manifestar sobre o laudo pericial (ID/PJe2 338892383), exercendo plenamente o seu direito ao contraditório.

Dessa forma, a decisão de julgar o mérito com base no conjunto probatório existente, por considerá-lo suficiente, não configura cerceamento de defesa, mas sim um exercício regular da condução processual. A mera discordância da parte com o resultado da prova pericial não é fundamento para anular a sentença.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Isenção de Imposto de renda. Aposentadoria. Moléstia grave

São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço e os recebidos por portadores de "moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida" conforme previsto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88.

O rol previsto no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, é taxativo e precisa de conclusão médica especializada, apontando precisamente a moléstia acometida, mesmo que a doença seja contraída depois da aposentadoria.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado no STJ em
Recuro
Repetitivo (Tema 250):

“(...) 2. O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (
numerus

clausus
), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. (STJ// REsp n. 1.116.620/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010,
DJe
de 25/8/2010.)”

Mesmo entendimento é difundido por esta Turma Recursal:

“(...) 4. Imposto de renda. Isenção dos proventos de aposentadoria em razão de moléstia grave. São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou alguma das moléstias graves arroladas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei7.713/88. O rol previsto no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 é taxativo (Tema 250 do STJ. REsp n. 1.116.620/BA). Para fins de isenção do imposto de renda, é necessária a apresentação de documento médico, especializado e conclusivo, atestando que o aposentado está acometido de alguma moléstia profissional grave, nos termos da legislação em vigor. O documento oficial da
MTPrev
apresentado no ID 222275746/PJe2 (pág. 19), declara que a parte reclamante não estava acometida por moléstia enquadrada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. O receituário acostado no ID 222275746/PJe2 (pág. 11) não é suficiente para fragilizar o documento oficial da perícia estatal, pois não reconhece expressamente a existência de nenhuma das doenças previstas no texto legal, bem como a natureza permanente da incapacidade, já que afirma que a parte reclamante ainda se encontra em tratamento e em reabilitação física. O juiz de primeiro grau assim se pronunciou: "Dessa forma, do conjunto probatório trazido pela parte autora, em especial os documentos juntados, id. 135813747 – páginas 7/8/9/11, não é possível constatar que preenche os requisitos legais para concessão da isenção pretendida, eis que não é portadora de nenhuma das doenças do rol acima." (...) (N.U 1072593-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024).”

“(...) 3. Com efeito, o artigo 6º, XIV, Lei nº 7.713/88, com redação dada pela Lei nº 11.052/04, assim disciplina: “Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas. (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a
doena
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. (destaquei) 4. A requerente, servidora aposentada, padece de neoplasia maligna da bexiga (CID C67), conforme descrito no laudo médico e exames juntados na inicial. 5. Dessa forma, diante do laudo que comprova a doença grave que acomete a autora desde 2015, tem ela direito à isenção de imposto de renda retido na fonte, nos moldes do art. 6°, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88, e à consequente restituição dos valores indevidamente retidos, respeitada a prescrição quinquenal. (...) (N.U 1003073-17.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO REFORMADO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PORTADOR DE DOENÇA GRAVE - CARDIOPATIA GRAVE - LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL - PRESCINDIBILIDADE - LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO - SÚMULA 598 DO STJ - ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A isenção prevista na Lei nº 7.713/88, em seu art. 6º, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem portadores de moléstias graves, nos casos e nas condições previstas. 2. In
casu
, restou demonstrado que a enfermidade sofrida pelo reclamante se enquadra nas hipóteses legais, logo, presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez. 3. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ). 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1017909-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024)”

A parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de isenção de imposto de renda. Sustenta que o conjunto de suas patologias (escoliose, discopatias degenerativas, tendinopatias e doença pulmonar obstrutiva crônica -
CIDs
M41.5, M51.3, M75.8, J44.8) se enquadra no conceito de "paralisia irreversível e incapacitante", previsto no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

Contudo, a pretensão não merece acolhimento. Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 250, o rol de doenças que autorizam a isenção do imposto de renda é taxativo, não admitindo interpretação extensiva.

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau, de forma diligente, determinou a realização de perícia médica oficial para dirimir a controvérsia técnica (ID/PJe2 338892375). O laudo pericial, juntado no ID/PJe2 338892380, foi conclusivo ao atestar que a
parte
recorrente não é portadora de moléstia que se enquadre no dispositivo legal invocado, diagnosticando-a com Fibromialgia (M79.7), Osteoporose (M81) e Síndrome do manguito rotador (M75.1).

Ademais, embora o julgador não esteja
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova (Súmula 598 do STJ), os laudos particulares apresentados (ID/PJe2 338892352 e 338892359) não são suficientes para infirmar a conclusão da perícia oficial. Tais documentos descrevem dores crônicas e limitações funcionais, mas não diagnosticam, de forma expressa e inequívoca, a "paralisia irreversível e incapacitante".

A interpretação da norma que concede isenção tributária deve ser literal, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional. Ampliar o conceito de "paralisia irreversível e incapacitante" para abranger as patologias da recorrente, que causam limitações, mas não se confundem com a perda de função motora que caracteriza a paralisia, seria atuar como legislador positivo, o que é vedado ao Poder Judiciário.

Portanto, ausente a comprovação de que a
parte
recorrente é portadora de uma das moléstias graves taxativamente previstas em lei, a manutenção da sentença de improcedência é a medida correta.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 338892388),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026